Tribunal: TJBA
Processo: 8001431-66.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001431-66.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Augusto Costa Carvalho

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DIANTE DO CONTEXTO DA APREENSÃO E DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. DOSIMETRIA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. Caso em exame

O Recorrente foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), porque, no dia 06 de janeiro de 2023, foi preso em flagrante delito por trazer consigo, para fins de tráfico, 364,51g de maconha e 10,10g de cocaína, além de R$ 242,00 em espécie, nas imediações do Presídio Nilton Gonçalves, na Comarca de Vitória da Conquista/BA, quando tentava arremessar os entorpecentes para dentro da unidade prisional. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva. O Recorrente interpôs apelação, suscitando preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pedindo a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

1. Verificar a ocorrência de nulidade processual por suposta violação da cadeia de custódia das substâncias entorpecentes apreendidas, em afronta aos artigos 158-A e 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

2. Analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do Recorrente pela prática do crime de tráfico, ou se é cabível a absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. Determinar se os elementos fáticos do caso concreto, notadamente o contexto da prisão, a quantidade e a natureza das drogas, autorizam a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia, porquanto a Defesa não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, qualquer prejuízo, adulteração ou contaminação do material apreendido. Os laudos periciais definitivos confirmaram a natureza e quantidade das drogas, e o auto de apreensão registra de forma clara os vestígios, em consonância com o princípio fundamental do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

5. A materialidade do crime de tráfico resta irrefutavelmente comprovada pelos laudos periciais definitivos, que atestaram a presença de cannabis sativa L (maconha) e benzoilmetilecgonina (cocaína), substâncias proscritas no país. A autoria é confirmada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, narrando a prisão em flagrante.

6. A manutenção da condenação encontra respaldo no robusto conjunto fático-probatório que demonstrou o dolo de traficância, notadamente as circunstâncias da prisão – tentativa de arremesso de grande quantidade e variedade de drogas (364,51g de maconha e 10,10g de cocaína) para o interior de um presídio – local que, por sua natureza, evidencia a destinação ilícita a terceiros, afastando qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade do Recorrente pela prática do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

7. É inviável a desclassificação para o delito de uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), considerando-se que a análise dos vetores do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas (natureza, quantidade e condições da ação) aponta inequivocamente para o comércio ilícito. A diversidade e o peso das drogas, aliada à conduta de tentar introduzi-las em estabelecimento prisional, configuram tráfico.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8001431-66.2023.8.05.0274, em que são partes a Defesa do Apelante e o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.